Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728470-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDSON ANTONIO, TRIUNFO ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estelita Oliveira do Nascimento de decisão proferida pelo MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de ação de cobrança (no 0705883-65.2021.8.07.0005), deferiu a expedição de carta precatória para as comarcas de Poá – SP, São João de Meriti – RJ E Suzano – SP, mas determinou que a agravante/autora promova a distribuição junto ao sistema do Juízo deprecado, devendo juntar aos autos a comprovação da distribuição. Em suas razões a agravante alega que o art. 10 da Lei 11.419/2006 trata de uma faculdade da parte interessada e não de uma obrigação a ela imposta. Afirma que este Tribunal possui entendimento no sentido de que, nos casos de justiça gratuita, os atos de expedição e distribuição competem aos serventuários da Justiça. Esclarece que o CNJ reviu o posicionamento adotado no Procedimento de Controle Administrativo no 0005154-96.2018.2.00.0000 sobre a legalidade da determinação do TJSP, que deu às partes a tarefa de distribuir as cartas precatórias, mas retirou a exigência dos advogados constituídos e defensores dativos de distribuir as cartas precatórias. Em igual sentido, é o entendimento do STJ, que em decisão recente (REsp 1.81793/RS), entendeu que o encaminhamento da carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do juízo deprecante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado ao escrivão que distribua a carta precatória a ser expedida. É o relato do necessário. Passa-se á decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de que, caso a agravante descumpra a determinação judicial, resultando na falta de citação da parte agravada, tal fato culminará na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No que diz respeito à relevância da argumentação, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegação de ser atribuição do escrivão do juízo deprecante enviar acarta precatória, é juridicamente consistente, pois, em linha de princípio, está de acordo com entendimento do STJ. Confiram-se: “(...) 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. (...)” (REsp 1831960/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 15/10/2019) Nesse mesmo sentido, destaque-se o entendimento desse egrégio Tribunal: “PROCESSUALCIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO.DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA PARTE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DA SERVENTIA. ART. 152 CPC. ENTENDIMENTO CNJ. PRECEDENTES STJ. 1.Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. 2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2. 00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior 3. Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1382194, 07301562620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, o entendimento do ilustre magistrado singular não pode prevalecer sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que a carta precatória de citação do agravado seja expedida e distribuída pela Secretaria do Juízo de origem, na modalidade eletrônica. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, pois o ato processual requerido tem por objeto a sua citação. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 10:40:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator